Tribunal: TJBA
Processo: 0127641-12.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0127641-12.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANTONIO DA COSTA SOUZA

Advogado(s)
:
VILSON MARCOS MATIAS DOS SANTOS, LEON SOUZA VENAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que, ao julgar Apelação Cível, deu-lhe provimento parcial para afastar a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, determinando sua fixação conforme a taxa média de mercado vigente à época da contratação, e reconhecer a impossibilidade de cumulação da comissão de permanência com outros encargos. A instituição financeira embargante sustenta a existência de erro material no julgado, pleiteando a manutenção da taxa de juros originalmente pactuada em respeito ao princípio pacta sunt servanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em erro material ao limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado em vez de manter os termos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os Embargos de Declaração apenas são cabíveis para sanar erro material, contradição, omissão ou obscuridade, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A alegação de erro material não se sustenta, pois o acórdão embargado fundamenta de forma clara e adequada a aplicação da taxa média de mercado, em consonância com jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

5. A pretensão do embargante traduz mero inconformismo com a solução jurídica adotada, revelando tentativa de rediscutir questão já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

6. Não há violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489 do CPC, sendo suficiente a motivação apresentada no acórdão para justificar a decisão, nos termos da jurisprudência do STJ.

7. O prequestionamento implícito é suprido pelo art. 1.025 do CPC, não sendo necessária a admissão dos embargos para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A simples discordância quanto ao conteúdo da decisão não autoriza a interposição de embargos de declaração.

2. A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado não configura erro material, quando devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência.

3. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, quando os fundamentos adotados são suficientes para formar seu convencimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025 e 489, § 1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1483155/BA, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 15.06.2016, DJe 03.08.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 0127641-12.2007.8.05.0001
, em que figura, como embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
, e, como embargado,
ANTÔNIO DA COSTA SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os Embargos de Declaração, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)